Tribunal: TJDFT
Processo: 0700300-75.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0700300-75.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALEXANDRE BERNARDES DA SILVA AGRAVADO: NAILSON CHAVES PEREIRA DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de agravo de instrumento interposto por Carlos Alexandre Bernardes da Silva contra a decisão, proferida pelo 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia, que indeferiu o pedido de citação da executada via WhatsApp e determinou a intimação do Exequente, ora Agravante, para informar o endereço atualizado da executada, sob pena de extinção. Em suas razões recursais, defende a citação da parte executada por meio de telefone, bem como via WhatsApp; requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, que a decisão atacada seja reformada para determinar a citação da parte executada por meio de telefone ou via aplicativo de mensagens. Gratuidade de justiça deferida, considerando a comprovação da hipossuficiência econômica por meio dos documentos de Ids 56049569, 56049571 e 56049573. Contrarrazões não apresentadas, ante a ausência de citação da parte executada. É o breve relato. DECIDO. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução no 20 de 21/12/2021 do TJDFT), somente cabe agravo de instrumento, nos Juizados Especiais, contra decisão que: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. No caso, embora a decisão questionada tenha sido proferida no bojo de ação de execução, não se verifica a ocorrência de erro de procedimento ou ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. Apesar das alegações da parte exequente, observo que na certidão de ID 184314899 dos autos originais a oficiala de justiça informou que ligou para os números contidos no mandado, porém não foi atendida. Logo, inexiste erro de procedimento. Outrossim, a decisão não é apta a causar dano irreparável ou de difícil reparação. O d. juízo a quo concedeu à parte agravante prazo para fornecer o endereço atualizada da parte executada, sob pena de extinção (ID 184551932); nessa hipótese, cabe à parte cumprir a determinação judicial ou até mesmo formular pedido de busca de novos endereços nos sistemas disponíveis ao juízo, não existindo qualquer dano à parte agravante, mas apenas o ônus processual que já é intrínseco do procedimento judicial. Ademais, o Agravante solicitou novo prazo para apresentar novo endereço do Executado (ID 185857553), pedido que deferido pelo juízo de origem na decisão de ID 185857553; posteriormente, o Agravante solicitou que fossem realizadas buscas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, SIEL, INFOJUD para localização do endereço do Executado (ID 186964883), requerimento que foi novamente deferido pelo juízo a quo por meio da decisão de ID 187174861; portanto, inexiste dano irreparável ou de difícil reparação na decisão impugnada. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais c/c art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Operada a preclusão, à Secretaria para as providências cabíveis. Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora